Tribunal: TJES
Processo: 5011975-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DAVI KHEDE CARETA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a obrigação de custeio integral de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada. Sustenta a embargante haver omissão quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação mediante atendimento por telemedicina/online com profissionais credenciados de outras localidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado a respeito da viabilidade de prestação de serviços por telessaúde dentro da rede de credenciados da operadora.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão quando o argumento apontado nos embargos de declaração consiste em inovação recursal, não tendo sido submetido à devida dilação e comprovação de equivalência e adequação técnica no momento processual adequado.

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma lógica e completa ao reconhecer a inaptidão técnica e qualitativa da rede credenciada indicada para suprir as necessidades terapêuticas específicas do beneficiário adulto com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que afasta de forma implícita e prejudicial as alternativas de atendimento virtual na mesma rede.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias exaustivamente apreciadas pelo colegiado, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5011975-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES, JOAO APRIGIO MENEZES

AGRAVADO: DAVI KHEDE CARETA

Advogado(s) do reclamado: GUILHERME CARLETE GOMES, ESTER CASAGRANDE KHEDE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face do v. acórdão acostado no id. 18784561, da lavra da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, na petição apresentada no id. 19023048, alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente a respeito das alegações recursais de possibilidade de realização das sessões terapêuticas de maneira online por profissionais credenciados da operadora de saúde fora da localidade de residência do beneficiário, o que abriria a oportunidade de cumprimento da obrigação de fazer na modalidade de teleatendimento dentro da própria rede credenciada.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos, conforme relatado,
a embargante

sustenta que

a

decisão ora impugnada padece

do vício de

omissão
.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Inicialmente, quanto à alegação da embargante de que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente a respeito da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer mediante indicação de profissionais credenciados de outras localidades para atendimento na modalidade remota ou online, verifico que a matéria em comento se trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que a discussão sobre a viabilidade técnica e qualitativa de substituir o tratamento presencial pelo teleatendimento integral na rede própria não foi especificamente delimitada ou comprovada na origem como alternativa viável e equivalente, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA, DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão de mérito, inovação de teses ou novo julgamento da lide
. [...]. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.999.698; Proc. 2022/0123900-9; CE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 15/05/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Tese de julgamento: "1.
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado
. 2.
É inadmissível inovação recursal no âmbito de agravo interno ou de embargos de declaração.
[...]. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 3.070.658; Proc. 2025/0391095-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 14/05/2026).

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida, de modo que não vislumbro omissão neste ponto.

Logo,
o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento
, durante a oposição de embargos de declaração.

Noutro giro, quanto ao pedido de direcionamento do tratamento para a rede credenciada, especificamente junto ao Instituto Potencialize, da simples leitura do acórdão e do voto proferido
houve a devida manifestação, à luz

das provas dos autos e

da jurisprudência pátria,

sobre

o referido pedido
. Confira-se:

Contudo, o agravado apresentou prova documental robusta em sede de contrarrazões, demonstrando que as clínicas e profissionais indicados pela agravante não disponibilizam atendimento individual pelo método ABA, tampouco contam com especialistas com formação técnica compatível com as exigências do laudo médico.

Os documentos juntados aos autos demonstram que (a) as clínicas apontadas pela Unimed não oferecem terapia ABA individualizada para adultos com TEA; (b) o Instituto Potencialize, especificamente citado pela agravante, não consta sequer da lista original de credenciados apresentada na via administrativa; e (c) a clínica Potencialize oferece apenas sessões em grupo, em número inferior à carga horária prescrita, enquanto o relatório médico é categórico ao exigir atendimento individualizado.

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de justiça, “Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso” (AgInt no REsp n. 1.887.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Diante do conjunto probatório e da inexistência de comprovação de clínica credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito ao agravado, não há razão para reformar a decisão que assegurou o custeio integral do tratamento multidisciplinar do agravado com os profissionais que já o atendem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Dessa forma, não há que falar em omissão no acórdão embargado.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a embargante, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação

das questões já decididas

por este

órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à recuperação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a

sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento

dos presentes

embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente prevista no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 25 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)